Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700760-47.2021.8.07.0018 APELANTE: MARIA ANTONIA CAMPELO DO LAGO LEAL FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que se trata de matéria de interesse público de dimensão coletiva (CPC, art. 178, inciso I), tendo em vista a atuação do Ministério Pública na primeira instância (id 27019243) e o disposto nos artigos 87, inciso V, 193 e 251, inciso V, todos do RITJDFT, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator